Tribunal: STF
Processo: ARE 1428007
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível - Revisão de aposentadoria - Pretensão de equiparação dos servidores inativos da FEPASA com os ativos da CPTM - Sentença de improcedência - Recurso dos autores - Desprovimento. Em preliminar, na apelação, foi arguida a nulidade da sentença - Solução dada diversa do pedido. O pleito dos autores, segundo sua petição inicial, consistia na revisão das aposentadorias mediante equiparação dos benefícios, a fim de que fossem equivalentes aos servidores da ativa da CPTM. Já, nos termos da sentença, deliberou-se sobre a aplicação do piso salarial correspondente a 2,5 salários mínimos, advindo do contrato coletivo de trabalho da categoria para o biênio 1995/1996. De fato, houve discrepância entre o requerido pelos autores e o decidido pelo Juízo fundamentos diversos dos trazidos na inicial e debatidos nos autos. Inteligência do artigo 492 do CPC. Princípios da celeridade e economia processual - Julgamento do apelo conforme o art. 1.013, § 3º, inc. I, do Código de Processo Civil. Impossibilidade de equiparação salarial com os atuais funcionários da CPTM, que hoje têm carreiras e funções distintas - Equivalência que confere direito tão somente aos mesmos índices de reajustes devidos aos servidores da ativa, estabelecidos em acordos, convenções ou dissídios coletivos. Conforme assentado na Assunção de Competência na Apelação 0011350-37.2012, “os ferroviários da extinta FEPASA não têm, em sua maioria, como parâmetro de complementação, os reajustes concedidos aos servidores da CPTM, mas sim os índices e datas, conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho ou dissídio coletivo na data.” Improcedência mantida, mas por outro fundamento. Honorários advocatícios arbitrados em conformidade com a legislação processual - Majoração nos termos do art. 85, § 11º, do CPC. R. sentença mantida - Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da EC nº 41/03; 5º, inciso XXXVI, 37, inciso XV; 40 §4º e 8º; e 194, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente